Tribunal: TJSP
Processo: 1003444-09.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais. Suspeita de furto e abordagem de funcionário em SUPERMERCADO. Ação julgada procedente. ABORDAGEM EM PÚBLICO, ANTES DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS, COM A RETENÇÃO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL E BEM DOSADO MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.